Tribunal: TJMT
Processo: 1026794-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026794-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE RAMOS - CPF: 289.900.948-60 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ALEXANDRA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 012.285.465-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO DOLO NA CONDUTA

–

SUBSIDIARIAMENTE
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
DECLARAÇÃO
DA VÍTIMA
FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES
–

LESÕES COMPROVADAS POR PRONTUÁRIO MÉDICO

–
PEDIDO
DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA EXASPERAÇÃO –
PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabido falar em absolvição, quando as provas contidas nos autos comprovam a materialidade e autoria do apelante, não deixando dúvidas da prática do delito em questão.

Uma vez demonstrado nos autos o
animus laedendi
na conduta do apelante, não há que se falar na sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo.

É cediço que nos crimes praticados dentro do âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

“(...)
2. A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41) (...)
(TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, publicado no DJE 20/08/2021)
”

Se em sentença, o julgador se limita a reconhecer expressamente a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a exasperação da pena-base deve ser corrigida, por ausência de idônea motivação.

A fixação de indenização à vítima, a título de danos morais causados por violência doméstica, deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o propósito de coibir a reiteração da conduta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo réu
RICARDO ALEXANDRE RAMOS

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/MT, no bojo da Ação Penal no
1026794-20.2021.8.11.0003
, em que condenou o acusado à pena de 01 ano de
detenção
, pela prática do delito previsto no art. 129, §
9
°, do Código Penal com as implicações da Lei n° 11.340/06, em regime inicial aberto, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima.

Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição do crime de lesão corporal, por
insuficiência probatória acerca do dolo na conduta
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fatos
, sob o fundamento da ausência de exame de corpo de delito.

Por fim, pugnou pela revisão da dosime
tria da pena para que seja
fixada a pena-base no mínimo legal, diante da exasperação indevida das circunstâncias judiciais insertas no artigo 59 do Código Penal, bem como, requereu a isenção
da indenização arbitrada à vítima
(id. 2197359950).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
198158776
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou
pelo
parcial
provimento do recurso
(id.
204266672
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (art.129, §9o, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006).
1
. Pretende-se a absolvição do recorrente, argumentando a insuficiência probatória acerca do dolo na conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e em consonância com o arcabouço probatório angariado ao feito. Lesões constatadas através do prontuário médico anexado aos autos. Inviabilidade da pretensão desclassificatória. Manutenção do édito condenatório.
2.
Subsidiariamente, pretende-se a retificação da dosimetria penal. Fixação da
pena base
no mínimo legal. Diante do não acolhimento do pleito, requer a revisão da fração de aumento aplicada.
ACOLHIMENTO.
Afastamento da negativação da culpabilidade do agente. Motivação inidônea à exasperação da reprimenda basilar do apelante. Valorada a culpabilidade estrita, elemento normativo do próprio tipo penal. Impositiva a retificação da pena-base do apelante, fixando-a no patamar mínimo legal.
3.
Por fim, a defesa requer o afastamento do valor fixado a título de danos morais ocasionados à vítima pelo delito.
NÃO ACOLHIMENTO
. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ. Pedido expresso na prefacial acusatória e corroborado em sede de alegações finais. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo, tão somente para que a pena-base seja fixada no seu patamar mínimo legal.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RE
LATOR
).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
em 30/05/2021, por volta da 0h, na residência comum, na Avenida Walid
Jumblat
, 48, Bairro Jardim Tancredo Neves, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Alexandra de Jesus Oliveira, causando escoriações leves e dor em mão esquerda, conforme se verifica pelo prontuário médico ID 71544946 - Págs. 5/8, BOPM n. 2021.133653 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado era convivente da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima e, quando ele saiu com o veículo da garagem e a vítima fechou o portão, ele acelerou e bateu o carro contra o portão, que caiu sobre a vítima, causando as lesões corporais descritas.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

(...)

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e danos morais no valor de R$ 5.000,00.
(Denúncia id. 198158718)
”

Perante a autoridade policial, a vítima ALEXANDRA DE JESUS OLIVEIRA declarou o seguinte:

“(...)esposo que estava em
visível
estado de embriaguez
e iniciou uma discussão, em dado momento o suspeito saiu com o veículo, a vítima pensando que ele
sairia com o veículo fechou o portão, momento em que o suspeito jogou o
veículo
no portão derrubando-o em cima da vítima, (...)
que já teve outros desentendimentos com desfechos semelhantes várias vezes,
(...)
(id. 198158710- pág.5/6)
”

Em juízo, a vítima

reprisou as declarações apresentadas na delegacia.
Quando perguntando s
e o apelante tinha intenção de lesionar

a vítima
afirmou que
“
ele tinha sim
(bem emotiva no momento)
, tem por que ele é muito malvado, eu conheço o Ricardo, ele já fez isso várias vezes comigo, eu tenho várias cicatrizes
marca
no corpo
(sic)
”
(retirado da mídia id. 198158749).

Na fase policial, o réu RICARDO ALEXANDRE RAMOS declarou o seguinte:

“(...) que
afirma
ter ingerido bebida alcoólica, que ocorreu uma discussão entre o interrogando
e a vítima, momento em que resolveu sair em seu
veículo
em direção ao caminhão, que seu
veículo
caminhonete, é
automática
e, se confundiu ao engatar a ré, m
omento
em que o
veículo
foi para frente, bateu no portão, vindo a cair em cima da vítima que estava atrás dele (...)
(id. 198158710- pág.14/16)
”

Em juízo, o réu ratificou o seu depoimento da fase inquisitória, afirmando
que
“o
irmão da vítima queria o agredir, que não viu que a vítima havia ficado embaixo do portão (...), que não tinha intenção de lesionar a vítima; (...), que não teve a intenção de atingir a vítima; (...)”
(retirado da mídia id. 198158749)
.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previsto nos art. 129, § 9o do Código Penal, nos termos da denúncia.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFAÇÃO DO DELITO
.

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição do crime de lesão corporal (art. 129, §
9o
do CP), por
insuficiência probatória acerca do dolo na conduta
, com fundamentos no art. 386,
incisos II e/ou V
do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para
a contravenção penal de vias de fato, diante da ausência de exame de corpo de delito que demonstre a ocorrência de lesão corporal sofrida pela vítima.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (ID
198158710 - pág. 3/4
), do
prontuário médico
(ID
198158715 - pág.5/8
) e
termos de declaração da vítima em ambas as fases judiciais.

Quanto à autoria, no tocante, ao delito de lesão corporal,
na fase judicial,

o apelante confirmou que estava embriagado
no dia dos fatos e que ao sair com seu veículo da
residência
, acabou derrubando o portão
, o qual veio cair em cima da vítima
.

No que
concerne
à alegação de ausência de dolo por parte do
apelante
, sua
D
efesa, nem mesmo trouxe aos autos qualquer elemento suficiente a desconstituir a versão acusatória, limitando-se
a
relatar que o acusado
se equivocou ao
acreditar que teria enga
tado
a marcha ré de seu veículo, desavisadamente
,

investi
ndo
sobre o portão
que
v
eio
a lesionar a vítima que se encontrava do outro lado
, sem que ele soubesse que ela estava atrás
.
Entretanto os argumentos
apresentados pela defesa, não possuem o condão de afastar a tipicidade da conduta
, já que, ausentes de qualquer substrato
probatória.

Portanto
, a
assertiva de que o apelante
lesionou a
vítima por
imperícia, não
merece prosperar, porquanto
o mesmo
exerce
atividade
profissional
de motorista,
o que evidência que possui conhecimento técnico
elevado sobre
as funcionalidades

de um veículo automotor,
donde se aufere,
evidente

o
animus
lead
endi
.

No que tange
à
alegação da Defesa a respeito da ausência de exame de corpo de delito
,
verifica-se que
no
prontuário médico
(id. 198158715- pág. 6/8)
foram constadas as
lesões
(traumatismo superficiais envolvendo outras combinações de regiões do corpo)
, evidenc
iando
que a vítima apresentava lesões
,
corroborando, assim, o depoimento da ofendida.

Desta forma, ao contrário do que sustenta a defesa do apelante,
a ausência de exame de corpo de delito não tem a c
ondão
de afastar a materialidade delitiva,
havendo provas sufi
ci
entes

par
a demonstrar a ocorrência
do delito em questão, capazes de embasar a condenação.

Por outro lado,
apesar de
o art. 158 do Código de Processo Pena
l
, determina
r
a realização de exame de corpo de delito quando a infração de
ixa
vestígio,
no caso
,
temos que

a materialidade ficou demonstrada por outros elementos, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
, ou seja, por intermédio do prontuário médico que atestou a existência de lesões
consistentes
em “
traumatismos superficiais envolvendo outras combinações de regiões do corpo
”.

A posição aqui
espo
sa
da
é extraíd
a
da própria Lei no.
11.340/06,
que no art.
12, § 3o, flexibiliza a necessidade de um laudo pericial formal e dispõe acerca da admissão de meios diversos de provas para a configuração dos crimes decorrente de violência doméstica e familiar
. Vejamos:

“
§ 3o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.
”

Destarte
, a despeito de inexistir, nestes autos, um laudo pericial formal das lesões corporais sofridas pela vítima, é imperativo ressaltar que a perícia é prescindível, visto que existem outros dados probantes legítimos e suficientes para suprir sua ausência
.

Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável ao caso:

“(...)
2. Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006), admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, § 3o). Precedentes. (...) (STJ,
AgRg
no
AREsp
1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
”

Neste mesmo sentido é o posicionamento
deste
Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...) A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto. (TJMT, N.U 1016334-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021).”

Quanto

ao pedido subsidiário de de
sclassificação d
o delito de lesão corporal
para a contravenção penal de vias de fato,

tem se que não merece prosperar
.

A vista da acervo probatória, temos que
, restou comprovada nos autos
, a intenção do apelante de ofender a integridade física da vítima
,
não se
podendo falar
em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que se
configura
em infração residual em casos de agressões tais como empurrões, tapas e puxão de cabelos que não caracterizam crime mais grave, não remanescendo a menor dúvida que, na espécie, trata-se do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
A falta de exame do corpo de delit
o
é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41)
. 3. Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo, refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o animus laedendi e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, § 9o, do CP). (TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
publicado
no DJE 20/08/2021).”

Diante do exposto, tenho que não
merece
prosperar a
s
alegaç
ões
defensiva
s
, eis que está evidenciad
o
nos autos o

delit
o
de lesão corporal praticado pelo

apelante
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A Defesa do apelante pleiteou
a retificação da dosimetria pena, sob o fundamento de
ausência
de
fundamentação
idônea pa
ra a exasperação da pena-base.

Denota-se que o Juízo singular, reconheceu em de
sfavor do apelante a culpabilidade
acentuada, uma vez que:
“
possuía
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” e os motivos do crime “
há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo
”.

Desta forma, é notória a carência de fundamentação
para
a exasperação d
a
pena
base
, de modo a
se
inferir que assiste razão ao apelante, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, no caso, evidencia-se inadequada, já que as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida a conduta do acusado extrapolou o tipo penal, inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita na pena imposta.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade (TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037). A “banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime” (TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003). (TJ-MT 00154698120188110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022)”

Desta forma, afastadas as circunstâncias judiciais,
impõe-se readequar a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Não havendo agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a pena final em
3 (três) meses de detenção
.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.

A Defesa do apelante pleiteou o afastamento da condenação de indenização arbitrada para os danos à vítima, sob o fundamento que não houve pedido expresso na denúncia sobre o valor do dano, para deferir valor tão elevado.

No que diz respeito ao afastamento do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia (id.
198158718
), de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Veja-se,
julgado do
Superior Tribunal de Justiça,

no mesmo sentido
:

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1675874/MS (recurso repetitivo), Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI. CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018)

Quanto ao valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

O arbitramento do valor indenizatório deve considerar diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si,
etc.

No
caso, o recorrente não ostenta poder aquisitivo

a justificar o valor fixado
eis que em seu interrogatório declarou que sua renda era de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Embora o fato praticado se afigure grave, uma vez que
ofendeu a integridade física da vítima
, em âmbito de violência doméstica
, temos que o outro vetor que informa o
quatum

debeatur

não enceta um valor acima do mínimo legal de um salário-mínimo.

Aufere-se dos
termos do art. 387 do
CPP, que

o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para R$ 1.412 (mil, quatrocentos e doze reais), o valor mínimo atual, podendo a ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER– 1. AMEAÇA[...] 2. LESÃO CORPORAL[...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE– APELO PROVIDO EM PARTE– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL (...) A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário-mínimo vigente à época do pagamento” (N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
publicado
no DJE 23/07/2021).

Com essas considerações, em parcial consonância o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
RICARDO ALEXANDRE RAMOS

e
PROVEJO-O PARCIALMENTE,
para readequar a pena do apelante para
0
3 (três) meses de
detenção e, para
redimensionar a indenização imposta, ficando o apelante condenado a pagar à título de indenização à vítima o valor mínimo de R$
1.412 (mil, quatrocentos e doze reais)
, mantendo-se
incólumes
os demais aspectos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024